Tribunal: TJBA
Processo: 8003136-60.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003136-60.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INES SILVINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS ABITANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO ANAFABETISMO FUNCIONAL. DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A autora alegou que não contratou o empréstimo e que, por ser pessoa idosa e sem instrução, não teria compreendido o teor do contrato.

Questão em discussão

A controvérsia reside na validade da contratação do empréstimo consignado e na existência de elementos que justifiquem a anulação do negócio por vício de consentimento, bem como na análise da existência de danos materiais e morais.

Razões de decidir

A autora não comprovou ser analfabeta funcional nem trouxe qualquer prova técnica que infirmasse a autenticidade de sua assinatura.

O contrato apresentado pelo banco contém assinatura compatível com o documento de identidade da autora.

Foi comprovado o depósito do valor contratado na conta da autora, o que demonstra a fruição do crédito.

Não houve comprovação da origem dos demais descontos apontados, tampouco vínculo com o banco demandado.

A restituição em dobro depende da demonstração de má-fé do fornecedor, o que não foi verificado no caso.

A simples alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para anular o contrato, especialmente diante da efetiva utilização do valor.

O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor exige verossimilhança e não dispensa a apresentação de prova mínima.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para desconstituí-lo quando há prova de assinatura e fruição do valor contratado. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do alegado. Não se reconhece dano moral ou restituição em dobro na ausência de má-fé do fornecedor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 884; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, IV e V, 42, parágrafo único, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJSC, Apelação n. 5000479-48.2020.8.24.0070, rel. Des. Luiz Zanelato, j. 17.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8003136-60.2022.8.05.0072
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
INES SILVINA DOS SANTOS
e
BANCO
BRADESCO
S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA